Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CARTEIRA FUNCIONAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS DIVERSAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovado que o apelante fez uso de documento público falso ao exibir carteira funcional de policial do estado de Goiás falsa, adequada a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal.
2. A comprovação da materialidade do crime de uso de documento falso não exige exame pericial, desde que outras provas atestem com segurança a falsidade documental, como a desconfiança dos policiais somada à confissão do réu.
3. Recurso desprovido.